Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). OMISSÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO MODIFICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Marly Ventura em face de acórdão da 8a Turma Cível do TJDFT que rejeitou embargos de declaração anteriores e manteve o reconhecimento da ilegitimidade ativa da embargante para o cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, sem analisar o pedido de sobrestamento do feito em razão do IRDR no 21.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre o pedido de suspensão do processo em razão da pendência de julgamento definitivo do IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado omite-se quanto ao pedido de suspensão do processo, não se manifestando sobre a vinculação da controvérsia à questão jurídica submetida ao IRDR no 21.
4. O artigo 982, inciso I, do CPC, impõe a suspensão dos processos pendentes que tratem de matéria objeto de IRDR, até decisão definitiva, inclusive com trânsito em julgado nos Tribunais Superiores.
5. Consulta ao andamento processual do IRDR no 21 demonstra a interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o que justifica a manutenção da suspensão para garantir a segurança jurídica e a uniformização da interpretação da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
Tese de julgamento:
1. O acórdão que deixa de apreciar pedido de suspensão processual fundado na pendência de julgamento de IRDR incorre em omissão passível de correção em embargos de declaração.
2. A pendência de julgamento definitivo do IRDR, com interposição de recursos aos Tribunais Superiores, impõe a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria, nos termos do art. 982, I e § 5o, do CPC.